Tribunal: TCU
Processo: 022.617/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9799/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Juciara Ferreira da Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação da interessada, os proventos contém valor a maior da vantagem do art. 2o da Medida Provisória 386/2007, convertida na Lei 11.538/2007; considerando que a unidade instrutiva constatou, em consulta ao sistema Siape, que à época da edição dessa norma (setembro/2007) (a) servidor (a) percebia a título de aplicação do disposto no § 6o do art. 7o da Lei no 8.270/1991 o valor de R$ 2,46; considerando que valor de R$ 2,46 deveria ter se mantido, consoante regra legal mencionada, devendo ser reajustado somente em virtude de revisão geral da remuneração dos servidores púbicos, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo, o que não houve até apresente data, pois a interessada está recebendo R$ 6,66 a tal título; considerando o valor insignificante pago a mais da referida vantagem e a ausência de outras constatações, cumpre considerar, excepcionalmente, o ato legal, concedendo-lhe registro, mas determinando ao órgão de origem que promova o ajuste correspondente nos proventos do interessado; considerando que esse desfecho encontra precedentes em várias deliberações deste Tribunal, como os Acórdãos 9.438/2021, 11.215/2023 e 8969/2024, Ministro Jorge Oliveira, 33/2022 (Ministro-Substituto Weder de Oliveira), desta 1a Câmara, e o Acórdão 12.704/2019 (Ministra Ana Arraes), da 2a Câmara, segundo o seguinte enunciado, extraído da jurisprudência selecionada: "O valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha." considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 22/09/2020, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em considerar, em caráter excepcional, legal a concessão de aposentadoria de Juciara Ferreira da Silva, ordenar registro ao ato correspondente e dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, fazendo a determinação a seguir: 1. Processo TC- Processo 022.617/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Juciara Ferreira da Silva (XXX.197.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova o ajuste do valor pago à interessada da vantagem do art. 2o da Medida Provisória 386/2007, convertida na Lei 11.538/2007.